Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708855-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. C. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: LILIA CRISTINA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA A impetrante, na petição ID 30548874, noticia a falta do medicamento TRIPTORRELINA 3,75 MG nas farmácias de alto custo da SES/DF (ID 30548878). Ressalto que o relatório médico ID 30548875 solicita a manutenção do tratamento por mais seis meses, a contar de 16/09/21, mas a impetrante já adquiriu o medicamento no corrente mês de novembro com os valores outrora disponibilizados por sequestro judicial. Assim, intime-se a autoridade coatora para que, no prazo de 15 dias, forneça o medicamento acima nominado, conforme liminar ID 24421144 - 1 (UMA) AMPOLA A CADA 28 DIAS - até o mês de março/2022, sob pena de novo sequestro de verba pública. Sem prejuízo, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator